Tribunal: TJMT
Processo: 1011541-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011541-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (AGRAVANTE), AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (AGRAVANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (AGRAVADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (AGRAVADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO RESCISÓRIA QUE MODIFICOU A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – NULIDADES NÃO RECONHECIDAS – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alteração da base de cálculo de honorários advocatícios em ação rescisória não extingue cumprimento de sentença referente a obrigações autônomas previstas em acordo judicial homologado.

Não há litispendência entre as execuções, pois tratam de obrigações distintas, ainda que oriundas da mesma relação processual.

A manutenção de valores retidos em juízo, na ausência de excesso de execução comprovado, constitui garantia legítima da eficácia da prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011541-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIA GORETTE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES E OUTROS

AGRAVADOS:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA GORETTE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES
e
AGUINALDO MARQUES NANTES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Tatiana dos Santos Batista
, da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº. 0000081-70.2016.8.11.0077, movida por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
e
EMERSON PINHEIRO LEITE
, rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença atinente aos honorários sucumbenciais promovido pelo advogado Emerson, indeferiu o pedido de liberação de valores depositados em juízo e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar os pedidos formulados, porquanto não postulavam a extinção de cumprimento de sentença relacionado ao acordo firmado entre as partes, mas sim daquele referente aos honorários advocatícios de sucumbência executados exclusivamente pelo patrono Emerson Pinheiro Leite, cuja base de cálculo foi posteriormente modificada em razão de êxito obtido em ação rescisória (Autos nº. 1005255-02.2024.8.11.0000), a qual transitou em julgado.

Aduzem, ainda, que a decisão agravada desconsiderou os termos do acordo judicial homologado entre os agravantes e o agravado Alexandre Peixoto, que previa a liberação de valores depositados em juízo após julgamento da impugnação aos honorários, fato já consumado.

Acrescentam que os valores retidos em juízo pertencem aos agravantes, não havendo penhora regularmente constituída para justificar a retenção, tampouco decisão fundamentada a respeito.

Sustentam, também, a nulidade do cumprimento de sentença promovido pelo agravado Alexandre, por ausência de despacho inicial da magistrada e ausência de intimação específica dos agravantes, o que violaria o devido processo legal, além da existência de duplicidade de execuções com causa de pedir idêntica em autos diversos (processo nº. 0000392-61.2016.8.11.0077), o que ensejaria o reconhecimento de litispendência ou continência.

Ao final, postulam pelo provimento do recurso, para que:
a)
seja reconhecido o erro material e a contradição na decisão que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais promovido por Emerson Pinheiro, com a consequente extinção desse cumprimento de sentença, tendo em vista a modulação da base de cálculo determinada na ação rescisória;

b)
seja anulada a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, por ausência de fundamentação (violação ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF); e
c)
seja reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença promovido por Alexandre Peixoto nos presentes autos, diante da ausência de despacho judicial que inicie validamente a fase executiva; da ausência de intimação específica aos agravantes e da duplicidade de execuções com mesmo objeto (causa de pedir idêntica já ajuizada em outro processo: nº. 0000392-61.2016.8.11.0077).

Além disso, pugnam pelo acolhimento dos pedidos subsidiários de inadmissibilidade do cumprimento de sentença sustentando que haveria duplicidade de execuções; ainda a falta de condição processual para o prosseguimento do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, com fundamento no inadimplemento da obrigação por parte deste, consubstanciado na obstrução à liberação dos valores devidos aos agravantes, em afronta ao acordo judicial previamente homologado ou que seja suspenso o cumprimento de sentença promovido por Alexandre de Oliveira Peixoto, até que este cumpra integralmente sua obrigação (Id. 291403355).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 28/04/2025, conforme decisão Id. 283197373.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando, preliminarmente, que o recurso cabível na hipótese é apelação, porque a decisão recorrida é uma sentença proferida em embargos de declaração.

No mérito, defendem que o cumprimento de sentença promovido por Alexandre de Oliveira Peixoto foi apresentado de forma regular, conforme os termos do acordo judicial homologado e já transitado em julgado.

Alegam que os agravantes descumpriram o acordo judicial, inclusive a obrigação de desocupação do imóvel, o que legitimaria a execução da multa fixada no acordo (20%).

Afirmam que o cumprimento foi processado conforme o artigo 513 e seguintes do CPC, que não houve vício formal capaz de macular o processo, e que os agravantes foram devidamente intimados.

Rejeitam a alegação de
bis in idem
, pois sustentam que a execução se refere a obrigações distintas e decisões diferentes (em processos com partes e objetos diversos).

Destacam que os dois cumprimentos de sentença referidos pelos agravantes se originam de processos distintos –
o primeiro
ajuizado por Aguinaldo Marques Nantes contra Alexandre e Maria Gorete, com trânsito em julgado no STJ;
o segundo
, ora discutido, movido por Alexandre contra Aguinaldo e Maria Gorete, com trânsito em julgado da homologação do acordo ocorrido em 01/09/2022. Assim, afastam a alegação de execução com causa de pedir idêntica.

Sustentam que o valor bloqueado é a única garantia do adimplemento das dívidas reconhecidas em juízo e de honorários advocatícios ainda em trâmite.

Informam que os agravantes possuem débitos pendentes com os agravados, inclusive com valores atualizados em 15/04/2025, como honorários no valor de R$6.179,00 (seis mil, cento e setenta e nove reais) e outros R$99.794,64 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) relativos a processo conexo.

Rebatem a tese de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, argumentando que a decisão foi devidamente fundamentada, com base na ausência de obscuridade, contradição ou omissão.

Afiançam que o pedido deve ser rejeitado, pois o cumprimento de sentença já considera a modulação imposta na Ação Rescisória e está em conformidade com os parâmetros definidos pelo acórdão rescindente.

No mais, impugnam os pedidos subsidiários dos agravantes, entre os quais alegam a falta de condição da ação; a necessidade de suspensão da execução até o cumprimento da obrigação pela parte exequente; e a liberação parcial de valores retidos em juízo.

Forte nesses argumentos, requerem o não conhecimento do agravo, em razão da inadequação recursal; caso superada a preliminar, pedem o desprovimento integral do recurso, mantendo-se a decisão agravada (Id. 280371864).

Preparo devidamente recolhido (Id. 280356876).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do presente recurso suscitado pela parte recorrida
, uma vez que, embora formalmente o
decisum
atacado tenha sido proferido no bojo de uma sentença que rejeitou embargos de declaração, o conteúdo impugnado pelo presente agravo de instrumento diz respeito à decisão interlocutória anterior à oposição daqueles embargos, especificamente aquela que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença e a liberação dos valores depositados em juízo.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado de que o agravo de instrumento é cabível quando se pretende impugnar matéria decidida de forma autônoma e prévia, cuja natureza jurídica é nitidamente interlocutória, ainda que posteriormente reiterada ou mantida em sede de embargos de declaração.

Assim, superada a preliminar de inadmissibilidade recursal, impõe-se o
regular conhecimento do presente agravo
.

Prosseguindo, a insurgência recursal funda-se, em essência, na alegação de que a decisão agravada teria incorrido em erro material ao não reconhecer a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais promovida em sede de ação rescisória, e ainda, que não haveria fundamento legal para manter a indisponibilidade dos valores em juízo, tampouco regularidade no cumprimento de sentença ajuizado por Alexandre de Oliveira Peixoto, por ausência de despacho inicial e intimação válida. Os agravantes apontam, ainda, suposta duplicidade de execuções e inadimplemento da obrigação por parte do agravado.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Trata se ação em fase de cumprimento de sentença em razão do
descumprimento do acordo homologado
em sentença ao ID 157141800 em favor de Alexandre de Oliveira Peixoto.

Os executados Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorette de Almeida interpuseram ação rescisória contra o acórdão e o e. TJMT assim decidiu quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ID 166608113:

Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para rescindir a parte final do Acórdão prolatado no Recurso de Apelação n. 0000081-70.2016.8.11.0077, que transitou em julgado em 04.03.2022, para constar como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência a condenação, além de deixar claro que a majoração se refere apenas à ação principal, não havendo que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais da reconvenção.

Onde se lê: Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Leia-se: Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios da ação principal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, no que se refere ao ônus da sucumbência desta Ação Rescisória, condeno os Requeridos ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. É como voto.

Verifica que houve alteração da majoração dos honorários advocatícios em 15%, devendo incidir somente sobre a ação principal, afastando a incidência pelo julgamento da reconvenção.

Irresignado com o julgamento da ação rescisória, o exequente apresentou embargos de declaração, alegando prejuízo à fase de cumprimento de sentença que já estava sendo finalizada, pois afetaria os valores apresentados.

O e. TJMT assim julgou os embargos:

Da leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que houve alteração no Acórdão rescindendo, cujo trânsito em julgado possibilitou o cumprimento de sentença que se encontrava em andamento, conforme mencionado pelos Embargantes.

Acontece que, a ação rescisória possui natureza jurídica que possibilita a flexibilização da coisa julgada, nos casos especificados em lei, justamente por se tratar de uma exceção.

Desta feita, não há que se falar em ato jurídico perfeito decorrente do aresto corrigido no julgamento aqui embargado, visto que a coisa julgada daquele acórdão foi relativizada e, por essa razão, o cumprimento de sentença que havia iniciado, em decorrência do trânsito em julgado daquele aresto rescindido, deverá ser reiniciado.

Importante consignar, ainda, que o cumprimento de sentença, daquele caso, trata-se de uma fase processual daquela ação, ajuizada por Alexandre de Oliveira Peixoto em face de Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, ora embargada, iniciada para executar as duas verbas dela decorrentes.

Portanto,
os cálculos da fase executiva precisam ser refeitos de acordo com o que ficou definido no julgamento desta ação rescisória
. Logo, diante dessas considerações, assiste razão, em parte, aos Embargantes, quando pugnam por esclarecimentos, não no sentido de fazer qualquer ingerência específica quanto aos cálculos do cumprimento de sentença iniciado, mas, somente, para explicar as consequências decorrentes da procedência, ainda que parcial, do pedido da ação rescisória. – negritos nossos.

Com efeito, CHAMO
O FEITO À ORDEM para regularizar a marcha processual, pois o cumprimento de sentença apresentado pelo executado ALEXANDRE não discute os honorários alterados com o julgamento da ação rescisória, os pedidos são claros para que os executados AGUINALDO E MARIA GORETTE
desocupem o imóvel, paguem a multa judicial imposta no valor de R$ 9.322,76 e que o imóvel seja transferido em favor do exequente através do RGI desta comarca
.

Ressalto, mais uma vez, que o julgamento alterou o acórdão somente em relação à verba sucumbencial e as questões fáticas e de direito se mantiveram em favor do exequente.

Os executados descumpriram o acordo homologado por sentença ao ID 157141800, pelo que gerou o presente cumprimento de sentença
. Não obstante, seguem protocolando petições pedindo a extinção do cumprimento de sentença como se o débito executado fosse em relação aos honorários sucumbenciais alterados, levando o juízo ao erro.

Por tais razões,
rejeito o pedido de extinção do cumprimento de sentença, bem como a liberação dos valores depositados em Juízo, pois estão em descumprimento do acordo homologado em sentença
, logo, a incidência da multa é devida.

Intime o exequente para atualizar o cálculo dos valores devido e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

Às providências.”
(destaquei)

No mesmo contexto da decisão agravada, nenhuma das alegações recursais merece prosperar.

Embora os agravantes sustentem a existência de erro na interpretação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz do êxito obtido na ação rescisória, o próprio julgamento da rescisória — bem como dos embargos de declaração ali opostos — deixou expressamente consignado que a modificação promovida limitou-se à verba honorária relacionada exclusivamente à ação principal, sem afetar as obrigações autônomas decorrentes do acordo judicial celebrado entre as partes, notadamente aquelas referentes à
desocupação do imóvel, à transferência de propriedade e à multa por inadimplemento
.

Nesse ponto, cumpre frisar que o cumprimento de sentença promovido por Alexandre de Oliveira Peixoto não se relaciona aos honorários modificados pela rescisória, mas sim à execução de cláusulas do acordo homologado judicialmente em 02/09/2022, cuja força vinculante e exequibilidade restam preservadas.

Não há, pois, como acolher a pretensão de extinção da execução com base em decisão que não abrangeu o objeto do cumprimento em questão.

A decisão agravada, ao rejeitar o pedido de extinção e indeferir a liberação dos valores depositados, revela-se, pois, alinhada ao conteúdo do acordo homologado e à delimitação expressa promovida no julgamento da rescisória, que em momento algum anulou os efeitos do título judicial oriundo do descumprimento contratual imputado aos agravantes.

Quanto à alegação de
nulidade por ausência de despacho inicial
ou
intimação específica
, também não assiste razão aos agravantes.

Os autos originários demonstram o regular processamento do cumprimento de sentença, com ciência inequívoca das partes executadas e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 513, § 2º, I, do Código de Processo Civil, é exigida a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para que se inicie validamente o cumprimento de sentença.

No caso dos autos, verifica-se que os agravantes possuem representação regular nos autos originários, sendo que diversas manifestações processuais foram apresentadas por seus patronos após o protocolo da petição de cumprimento de sentença. Tal circunstância afasta qualquer alegação de desconhecimento quanto à instauração da fase executiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA –
ATOS SUBSEQUENTES AO DESPACHO INICIAL - ANULAÇÃO POR NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AGRAVADO – CONSTITUIÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – VALIDADE DE SUA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO A RESPEITO DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL – OBJEÇÃO APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO
– RECOLHIMENTO DO CONTRAMANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se no Cumprimento de Sentença a intimação do agravado foi realizada em nome do mesmo advogado constituído para a fase de conhecimento não há nulidade, sobretudo se não prestada nenhuma informação quanto à eventual substituição de profissionais e apresentada objeção após início da Execução.
Por conseguinte, deve ser recolhido o contramandado de imissão de posse.”
(TJ-MT 10148096320218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
- MULTA COMINATÓRIA -
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 513, § 2º, I, CPC
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO PROVIDO. Diante da expressa tratativa legal (art. 513, § 2º, I, CPC), em se tratando de cumprimento de sentença não mais existe espaço para a aplicação do verbete da súmula 410 do STJ, que condicionava a exigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer à prévia intimação pessoal do devedor, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado ou procurador autárquico.”
(TJ-MS - AI: 14145958220188120000 MS 1414595-82.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 03/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2019)

A tese de
litispendência
igualmente se mostra despida de respaldo fático.

Não há identidade entre as execuções mencionadas pelos agravantes, pois versam sobre objetos distintos, ainda que oriundos da mesma relação processual, pois o processo em que Alexandre figura como réu não se confunde, em seus fundamentos ou pedidos, com aquele em que figura como exequente.

Guardadas as devidas proporções dos casos, esta é a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Caracteriza-se a litispendência quando o objeto da demanda é idêntico ao de outra ação judicial anteriormente proposta, e ainda não decidida, cujas partes e causa de pedir sejam idênticos. Ausente algum dos citados requisitos o não reconhecimento da litispendência é medida que se impõe
.”
(TJ-MG - AI: 10000220151294001 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Cumprimento individual de sentença
coletiva – Obrigação de fazer e apostilamento do direito ao recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Ações individuais ajuizadas antes e após a ação coletiva -
Litispendência inexistente
- Além da precedência da ação individual, para a incidência do art. 104 do CDC, há necessidade de comprovação da ciência do ajuizamento de ação coletiva, o que não foi alegado no recurso– Decisão agravada confirmada – Recurso de agravo desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30053464120248260000 São Paulo, Relator.: J. M . Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 01/10/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2024)

No tocante à alegação de
excesso de execução
e à pretensão de
liberação dos valores retidos
, verifica-se que tais valores constituem a única garantia da efetividade do cumprimento de sentença, sendo certo que a mera existência de depósito judicial não implica, por si só, risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual excesso poderá ser deduzido e compensado oportunamente, por meio dos instrumentos processuais próprios, não havendo se falar em liberação antecipada sem o exaurimento das fases de impugnação e liquidação.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada se fundamentou de maneira clara e suficiente, ponderando que a modificação da verba honorária, oriunda da ação rescisória, não alcança o cerne da obrigação em execução.

A preservação do contraditório, da estabilidade dos julgados e da segurança jurídica, nesse contexto, impõe a manutenção da decisão hostilizada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025